Tribunal: TJDFT
Processo: 0741049-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0741049-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISNEYDE DOS SANTOS AGRAVADO: ROGERIO ADRIANI SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Isneyde dos Santos e Ricardo Pereira da Costa, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Rogerio Adriani Silva, em face do pronunciamento judicial (ID 209824946, na origem) que ostenta o seguinte teor: “Esclareça a parte credora se desiste da penhora do veículo de placa NWM 3031 e para que traga aos autos informações sobre a deprecata e/ou indique novos bens dos executados passíveis de penhora no prazo de 05 (cinco) dias, conforme determinado ao ID 207466385. Ao ID 209681692, os executados reiteram, mais uma vez, argumentos analisados e repisados por este juízo, razão pela qual nada a prover.” Nas razões recursais (ID 64497509), os Executados argumentam que o Credor tem buscado o valor que entende devido em total desarmonia com o pactuado no Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel. Afirmam que depositaram o valor de 19 (dezenove) parcelas acordadas, que alcançou o total de R$ 47.030,00 (quarenta e sete mil e trinta reais), na conta do Exequente, que deveria ser considerado como pagamento e amortização, mas que não foram compensados. Por essa razão, alegam que o crédito devido seria de R$ 152.970,00 (cento e cinquenta e dois mil, novecentos e setenta reais), e não aquele cobrado pelo Exequente, de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), de forma que se mostra evidente a ocorrência de duplicidade de obrigações sobre o mesmo valor remanescente. De igual forma, sustentam que a r. sentença, que incluiu no valor do débito montante referente a juros, correção monetária, multas e honorários, não efetuou a compensação das importâncias já depositadas, a tornar o título judicial carente de legitimidade e de legalidade. Requerem, ao final, que os cálculos sejam adequados aos valores reais e legais do débito remanescente, de modo a possibilitar uma solução definitiva para a lide. Foi juntado comprovante de pagamento das custas (ID 64497510) e consta, ao ID 212446195 do feito de referência, certidão emitida por este eg. Tribunal de Justiça, atestando o pagamento das custas de preparo do recurso. É o breve relatório. Decido. Registre-se, inicialmente, que os Executados se insurgem unicamente quanto à questão da incorreção de cálculos. Com efeito, o pronunciamento judicial ora impugnado analisou a petição por eles aviada ao ID 209681692, na origem, mediante a qual eles pleiteiam a revisão e exclusão dos valores reclamados em duplicidade. A despeito dos argumentos dos Devedores/Agravantes, o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O ato judicial impugnado não possui conteúdo decisório, uma vez que não deferiu, indeferiu, acolheu ou rejeitou qualquer requerimento ou pedido formulado pelas partes. O Juízo de Primeiro Grau não analisou a insurgência apresentada pelos ora Agravantes, somente declarou que nada há a prover quanto à manifestação, pois a questão já havia sido decidida anteriormente, determinando o prosseguimento do feito. Isso porque o ato judicial impugnado pelos Recorrentes tem natureza de despacho, sendo, portanto, irrecorrível nos termos do art. 1.001 do CPC/15, em razão da ausência de cunho decisório Confiram-se, a propósito, os seguintes arestos: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATO JUDICIAL QUE CONCLUI NÃO HAVER NADA A PROVER EM RELAÇÃO A PEDIDO DE REAPRECIAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ARRESTO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. NATUREZA DE DESPACHO. ART. 1.001 DO CPC. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto pela agravante contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que não conheceu do agravo de instrumento por concluir que o ato judicial recorrido é desprovido de caráter decisório. 2. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo da decisão monocrática com o propósito de que o agravo de instrumento seja conhecido, não há falar em inépcia do agravo interno por afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade rejeitada. 3. De acordo com o art. 932, III, do CPC e com o art. 87, III, do RITJDFT, cabe ao relator, por decisão monocrática, não conhecer de recurso que não preenche os pressupostos de admissibilidade recursal. 4. Para exame do pressuposto de admissibilidade recursal relativo ao cabimento, é necessário avaliar se o pronunciamento judicial é recorrível e se o recurso interposto é o adequado à hipótese, ou seja, se é indicado pela legislação processual para impugnar aquele ato específico. 5. Na hipótese, o ato judicial recorrido concluiu não existir nada a prover em relação ao pedido de reapreciação de tutela provisória de urgência, pois já apreciado e indeferido em decisão interlocutória anterior. Verifica-se, portanto, que o ato judicial recorrido não possui conteúdo decisório, e, assim, enquadra-se no conceito de despacho previsto no art. 203, § 3o, do CPC. Nesse contexto, aplica-se ao caso o disposto no art. 1.001 do CPC, segundo o qual "Dos despachos não cabe recurso". Precedentes do e. TJDFT. 6. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1891929, 07135111820248070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2024, publicado no DJE: 31/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO. DESPACHO. NADA A PROVER. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSÊNCIA. 1. O ato judicial que declara nada a prover carece de conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. Trata-se de despacho de mero expediente. 2. O art. 1.001 do Código de Processo Civil prevê que o despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. 3. O Relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1771750, 07169151420238070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no PJe: 16/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO. DIALETICIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. NADA A PROVER. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATÉRIA APRECIADA EM DECISÃO PRETÉRITA. LITISPENDÊNCIA RECURSAL. RESP NÃO TRANSITADO EM JULGADO. UNIFORMIZAÇÃO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. FACULDADE DO RELATOR. RECURSO INADMISSÍVEL. ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. INADMISSÍVEL. 1. Não conhecido o agravo de instrumento interposto, em face da violação ao princípio da unirrecorribilidade e do reconhecimento da preclusão consumativa. 2. Agravo Interno em clara violação ao princípio da dialeticidade e ao disposto no § 1o do art. 1.021 do CPC/2015, diante da ausência de impugnação específica aos pontos da decisão monocrática proferida no agravo de instrumento ou de apresentação de teses jurídicas capazes de infirmar a decisão agravada. 3. Decisão na ação de origem que apenas nada provê acerca de questão preclusa, com natureza de despacho, não é agravável. 4. Ainda que a impenhorabilidade do bem de família configure matéria de ordem pública, uma vez suscitada em juízo e resolvida por decisão interlocutória, contra a qual já interposto o recurso cabível e ainda não julgado, impõe-se o reconhecimento do instituto da preclusão consumativa e da litispendência recursal. 5. Não apresentado adequadamente o cotejo do dissídio jurisprudencial, a distinção do conteúdo comprobatório existente em autos diversos a gerar convencimentos distintos dos magistrados não justifica a instauração do incidente de uniformização. 6. O incidente de uniformização de jurisprudência possui natureza preventiva de dissenso jurisprudencial e sua instauração constitui faculdade do relator do recurso. 7. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa.” (Acórdão 1733693, 07146313320238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 2/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) E, ainda que se reconhecesse o conteúdo decisório do ato atacado, conforme consignado no despacho, a questão dos cálculos foi examinada anteriormente pelo Juízo em diversas outras oportunidades (IDs 207466385 e 206133882 do processo principal) e as contas apresentadas pela Contadoria Judicial reconhecendo o débito remanescente de R$ 373.507,89 (trezentos e setenta e três mil, quinhentos e sete reais e oitenta e nove centavos), já foram homologadas (ID 199914750, na origem). Assim, a matéria está preclusa e não pode ser revolvida novamente por este eg. Tribunal. Acrescente-se que, em data posterior à prolação do ato ora impugnado, foi homologada a desistência da constrição do veículo citado no aludido pronunciamento judicial (ID 210792354 do processo de referência). Ante o exposto, diante da manifesta inadmissibilidade, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator